Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. DEFEITO ESTRUTURAL INADIMPLEMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO LOCATÁRIO. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso seja constatado algum vício ou defeito da unidade no curso da locação, surge ao inquilino a obrigação de notificar o locador para que proceda a correção dos vícios identificados e que impedem a sua destinação.
2. Independentemente da notificação, cabe ao locatário efetuar o pagamento da locação enquanto ocupar a unidade, sob pena de incorrer em mora.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.